Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-23.2024.8.11.0014
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000750-23.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), P. D. D. A. B. - CPF: 112.912.541-61 (APELADO), KEULY KASSIA ALVES BELLINE - CPF: 061.661.121-81 (APELADO), SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 03.476.629/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), KEULY KASSIA ALVES BELLINE - CPF: 061.661.121-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA UROLÓGICA PEDIÁTRICA. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA N. 1.313/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA N. 793/STF. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada por menor representado por sua genitora, visando compelir os entes públicos à realização de procedimento cirúrgico denominado pieloplastia para correção de hidronefrose com obstrução da junção uretero-pélvica.

2.

A sentença julgou procedente o pedido e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, à luz do Tema n. 1.313 do STJ; (ii) saber se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser solidária entre Estado e Município, conforme entendimento do STF no Tema n. 793.

III. Razões de decidir

4. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Tema n. 1.313, fixou tese de observância obrigatória segundo a qual, nas demandas que visam assegurar prestações de saúde, os honorários devem ser arbitrados por equidade, independentemente do valor da causa.

5. Considerando a complexidade moderada da causa, a relevância social da demanda e o tempo despendido, os honorários advocatícios foram fixados no valor de R$ 15.000,00.
6. A responsabilidade solidária entre os entes federativos nas ações de saúde, firmada pelo STF no Tema n. 793, impõe a condenação conjunta nas verbas de sucumbência, inclusive os honorários, não sendo possível a exclusão de qualquer deles sob o fundamento de repartição administrativa interna de competências.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. Os honorários advocatícios em ações judiciais que buscam prestação de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema n. 1.313 do STJ.
2. A responsabilidade pela sucumbência, inclusive pelo pagamento de honorários advocatícios, é solidária entre os entes federativos, nos termos do Tema n. 793 do STF.”

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, arts. 6o, 23, II, e 37; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 11.06.2025; STF, RE n. 855.178 (Tema n. 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo Apelado, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os entes públicos na obrigação de fazer, consistente na realização do procedimento cirúrgico denominado “Pieloplastia para correção de hidronefrose com obstrução da junção uretero-pélvica”, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 264239798, págs. 01/07).

O Apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade de concessão de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para outro Estado da Federação, porquanto o procedimento requerido está disponível na rede pública estadual.

Afirma que, de acordo com o art. 1o, §1o, da Portaria n. 55/1999, do Ministério da Saúde, o custeio de despesas relativas ao TFD somente é permitido quando esgotadas todas as possibilidades de tratamento no próprio município ou Estado de origem, o que não restou demonstrado nos autos.

Alega que nenhum cidadão tem o direito de escolher livremente o local de tratamento em outro Estado e exigir do Poder Público o custeio de transporte ou estadia, quando o atendimento se encontra disponível na rede estadual de saúde, sendo mais adequado e econômico à Administração Pública a realização do tratamento no local de origem, em observância ao princípio da eficiência previsto no art. 37 da Constituição Federal.

Sustenta a necessidade de suspensão do julgamento da verba honorária, em razão do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, instaurado por iniciativa da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, no qual se discute o critério de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais nas ações de judicialização da saúde.

Argumenta que o incidente foi admitido e que há expressa determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a mesma matéria, consoante os arts. 313, IV, 982, I e §5o, e 987, §1o, do CPC.

Aduz que, além do referido incidente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral no Tema n. 1255 (RE n. 1.412.069), que trata da possibilidade de fixação dos honorários por equidade quando o valor da causa, da condenação ou o proveito econômico forem exorbitantes, havendo determinação de suspensão nacional dos processos que discutem essa questão, nos termos do art. 1.035, §5o, do CPC.

Por fim, defende que, tratando-se de ação que versa sobre o direito à vida e à saúde, o proveito econômico é inestimável, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados com base em apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), e não sobre o valor da causa, aplicando-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nas ações de judicialização da saúde, a verba sucumbencial deve observar juízo equitativo em razão da natureza não patrimonial da obrigação imposta ao Estado.

Salienta que os honorários devem ser divididos, considerando as obrigações impostas, pois a solidariedade não se presume.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 264239805, págs. 01/13).

O Município de Poxoréu, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões à Apelação (id. 285102888, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Ezequiel Borges de Campos, manifesta-se pela suspensão do recurso (id. 296788357, págs. 01/04).

Determinei o sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (id. 297028361, págs. 01/04).

Em vista do julgamento do Tema n. 1.313, pelo STF, que trata de idêntica matéria do referido IRDR, os autos tiveram prosseguimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Denota-se dos autos que o menor P. D. D. A. B., representado por sua genitora Keuly Kassia Alves Belline,
ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Poxoréu, objetivando compelir os entes públicos requeridos a disponibilizarem o tratamento pleiteado, qual seja, realização de cirurgia denominada Pieloplastia para correção de Hidronefrose com Obstrução da Junção Uretero-Pélvica.

O julgador singular concedeu o pedido de tutela de urgência e, após regular trâmite do feito, prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Pelo exposto,
Julgo Procedente
o Pedido Inicial e Extingo o Processo Com Resolução do Mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)
Confirmar
a antecipação de tutela concedida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Poxoréu na decisão Id. 163398444.

b)
Condenar
o Estado de Mato Grosso e o Município de Poxoréu na obrigação de providenciar em favor da criança
PIETRO DAVI DE ALMEIDA BELLINE
a realização da Cirurgia de
PIELOPLASTIA PARA CORREÇÃO DE HIDRONEFROSE COM OBSTRUÇÃO DA JUNÇÃO URETERO-PÉLVICA.

c)
CONDENO
os requeridos em honorários sucumbenciais, o qual fixo em 10% (dez) por cento do valor da causa, nos termos do Tema em Repercussão Geral 1002 do STF. Ressalta-se que os valores recebidos a título de honorários sucumbenciais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas (Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso), sendo vedado o rateio entre os membros da instituição.” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível
.

Inicialmente, cumpre salientar que o pleito de sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n.
1023732-44.2022.811.0000 foi acolhido e, em vista da afetação de RESp, atinente a mesma matéria, pelo STJ e do julgamento do Tema n. 1.313, deve o presente Apelo ser julgado.

Sabe-se que, neste tipo de demanda,
o Superior Tribunal de Justiça, no dia 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura, com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“
Nas demandas
em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado do Recorrido na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$
1
5.000,00 (
quinze
mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Registro que, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente por ocasião do julgamento do Tema n. 793, da Repercussão Geral, a responsabilidade dos entes federativos quanto à efetivação do direito à saúde é de natureza solidária, em razão da competência comum estabelecida no artigo 23, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Naquela oportunidade, foi fixada a seguinte tese jurídica:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

A responsabilização solidária decorre da própria estrutura descentralizada do Sistema Único de Saúde (SUS), que impõe a todos os entes a atuação coordenada e integrada na execução de políticas públicas sanitárias, não se restringindo ao exame das atribuições administrativas internas pactuadas em instrumentos de gestão.

Ainda que a autoridade judicial, conforme autorizado pela tese firmada, possa direcionar a obrigação principal àquele ente que detenha, em tese, maior aptidão para o cumprimento da medida, tal direcionamento não tem o condão de afastar ou excluir a solidariedade jurídica entre os entes demandados, tampouco impede que todos, de forma conjunta, respondam pelos consectários da sucumbência processual, inclusive honorários advocatícios.

A aplicação do princípio da causalidade, embora relevante à análise da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, na hipótese submetida a julgamento deve ser compatibilizada com o regime jurídico da solidariedade passiva.

Não se pode perder de vista que, mesmo diante da eventual repartição técnico-administrativa de competências no âmbito do SUS, a omissão ou ineficiência de qualquer ente federativo no cumprimento do dever constitucional de garantir o direito à saúde atrai para si a responsabilidade solidária, inclusive quanto aos ônus decorrentes da sucumbência processual.

A solidariedade, nesse cenário, não é afastada pelo argumento de que a prestação seria, em tese, de responsabilidade originária de outro ente, cabendo ao Município, se entender cabível, buscar eventual ressarcimento na via própria.

O Município, ao integrar o polo passivo de demanda julgada procedente, tornou-se objetivamente sucumbente, devendo arcar com os encargos processuais correspondentes.

Dessa forma, impõe registrar que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios é solidária.

Por fim, saliento que tanto na decisão que concedeu o pedido de tutela de urgência, como na sentença recorrida, não houve concessão de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para outro Estado da Federação.

Por tais considerações, o parcial provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida, no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025